Tribunal: TJDFT
Processo: 0005354-95.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME. APELAÇÃO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE. REJEITADA. MÉRITO. (1) SUBSUNÇÃO DO JUÍZO CÍVEL AO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. DISPARIDADE DE INSTÂNCIAS E SANÇÕES. ART. 12, CAPUT, DA LIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. (2) PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO DETENTOR DE CARGO EFETIVO. ART. 23, II, DA LIA. OMISSÃO INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. PEDIDO ALTERNATIVO. INDEFERIDO.
1. Verificando-se que, com a oposição dos embargos de declaração, o embargante objetivou eliminar contradição e o suprimento de omissão, aludidas como existentes no acórdão embargado, constata-se que os aclaratórios restringiram-se aos limites do art. 1.022 do CPC, pois se verifica o cabimento do recurso, não emergindo, assim, caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2o, deste Código, bem como violação ao princípio da dialeticidade, em razão da utilidade para o recorrente de eventual acolhimento do seu recurso. Preliminar rejeitada.
2. Enquanto recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração objetivam aclarar uma decisão judicial, através do esclarecimento de obscuridade, da eliminação de contradição, do suprimento de omissão e da correção de erro material, nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC. 2.1. Não pode, assim, ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
3. O acórdão será omisso quando o órgão jurisdicional colegiado deixar de se manifestar sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida ou sobre questões de ordem pública. Obscuro quando for ininteligível, ou seja, faltar-lhe clareza. Contraditório quando incorrer em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras e com a conclusão que aperfeiçoou o silogismo correlato. Registre-se ainda que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e aquela almejada pelo embargante (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).
4. Verifica-se no Acórdão n. 1.314.420 que esta c. 3a Turma Cível, por unanimidade, enfrentou as questões aduzidas, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e bastante clara, pois não se constata a aludida contradição, tampouco há omissão, ante a incidência respectiva das regras dos art. 12, caput e 23, II, ambos da Lei n. 8.249/92.
5. Para fins de prequestionamento, estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o embargante suscitar, mesmo que os embargos declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos, a teor do que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
6. Preliminar de inadmissiblidade. Rejeitada. Embargos de Declaração. Conhecido e Rejeitado. Pedido alternativo. Indeferido.